Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MODO DE EXECUÇÃO DISTINTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos.
2. Constatando que foram diversas as maneiras de execução empregadas pelo agente nas empreitas criminosas e em localidades distantes entre si, inviável o reconhecimento do crime continuado, sendo de rigor o afastamento da aplicabilidade do art. 71 do CP.
3. Agravo conhecido e improvido.